Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706843-36.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS ARAUJO COSTA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23835727) interposto por G44 BRASIL S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO COSTA DE ANDRADE em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a garantia do Juízo ofertada pela parte executada. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 82941748 dos autos de referência): Vistos estes autos. Impugnação ao presente cumprimento pela parte executada. Pedido incidental de gratuidade de justiça; garantia do juízo com a indicação de esmeraldas avaliadas no valor da execução com pedido de suspensão do feito, e expedição de ofício à ZenCard por valores alegadamente já indenizados à ora exequente, id 82475313. Contrarrazões à impugnação, id 82699620. DECIDO. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, entendo não devidamente demonstrada a hipossuficiência do executado. Tal avaliação demandaria a análise da documentação contábil, inclusive de sua participação no grupo de fato de que a G44 faz parte. De outra parte, os extratos juntados, inclusive, demonstraram que houve intensa movimentação bancária nas contas da executada G44, ainda que não mantenha saldo disponível nos extratos atuais. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADO. Quanto à alegada garantia do Juízo também a tenho por insubsistente, tendo em vista a unilateralidade do laudo de avaliação das pedras preciosas oferecidas e, igualmente, eventual dificuldade de liquidação das mesmas, além da ausência de depósito das referidas pedras ou da localização de tais bens, conforme salientado pela exequente. Tendo em vista que o cumprimento de sentença deverá ocorrer no interesse do exequente e de que a oferta apresentada não se demonstra eficaz para saldar a condenação pendente, deve-se buscar a constrição de patrimônio de bens na ordem do art. 835, do CPC, sendo que antes da indicação de pedras preciosas (inc. XI) deve ser prestigiada eventual constrição de patrimônio, de acordo com os incisos anteriores do mencionado artigo. INDEFIRO, em consequência, o efeito suspensivo pleiteado. Quanto ao pedido de expedição de ofício à ZenCard também nada há a prover. A sentença considerou o contrato nulo e, expressamente, determinou a restituição dos valores aportados, independentemente de eventual lucro anterior entre as Partes. A parte dispositiva da sentença estabeleceu o montante da condenação, a atualização monetária, o percentual dos juros a partir da citação, sendo que a parte executada não se dignou a impugnar quaisquer dos parâmetros estabelecidos. Logo, entendo que o valor apresentado, conforme planilha de id 77913111, pág. 2, traduziu fielmente o valor da condenação, sendo que, na ausência de pagamento voluntário, sobre o valor de R$ 61.249,33, deverá ser acrescida a multa do art. 523, § 1o (R$ 6.124,93) e, ainda, os honorários da fase de cumprimento no percentual de 10% (R$ 6.124,93). Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada, e, uma vez decorrido o prazo para pagamento voluntário, promova-se à constrição de patrimônio dos executados pelos sistemas conveniados até o limite de R$ 73.499,19. I. Inconformado, aduz o recorrente que vem sofrendo alta demanda de ações judiciais e que em quase todas foi deferido o pedido para bloqueio das suas contas, de modo a impossibilitá-la de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório, sem prejuízo financeiro. A fim de amparar o seu pleito, colaciona extratos das suas contas bancárias, decisões judiciais com ordem de bloqueio em seus ativos financeiros e espelhos de consulta ao sistema RenaJud, constando restrições a veículos em seu nome, além de uma declaração emitida pelo escritório de contabilidade que presta serviços à agravante, constando a inexistência de movimentação financeira neste ano de 2021. A respeito da garantia ao Juízo, uma vez que ofereceu pedras preciosas (esmeraldas) para que não haja mais constrições em seus bens, assevera a existência de certificado atestando o valor e a autenticidade das referidas pedras, além de documento de titularidade para fazer a transferência à agravada. Ressalta, ainda, que se trata de meio de pagamento menos prejudicial ao devedor, em atenção ao princípio da execução menos onerosa inserto no art. 805 do Código de Processo Civil. Pede a reforma do decisum para que seja concedida a gratuidade de justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e para que seja lavrado autos de penhora do bem dado como garantia do Juízo, de modo a suspender todos os atos expropriatórios. Em decisão de ID 23850373, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e fixado prazo para o recorrente recolher as custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, tendo o recorrente atendimento ao comando judicial mediante petição de ID 24441357 e documentos que a acompanham. Contrarrazões de ID 24495801, pelas quais a agravada pugna pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência e pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar vindicada. Cediço que o direito brasileiro adotou a técnica da execução por graus ou por ordem, eis que só se passa a cogitar a penhorabilidade de bens de determinada classe para constrição após exaurida a possibilidade de penhora sobre aqueles da classe imediatamente precedente, consoante rol do art. 835 do Código de Processo Civil: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. No caso, a pretensão do agravante para que a penhora recaia sobre pedras preciosas, baseado em laudo de avaliação elaborado de forma unilateral (ID 82473104 dos autos de referência) e sem o seu efetivo depósito em Juízo ou da sua localização, evidencia que a indicação da parte executada carece de certeza suficiente para que seja deferida, devendo ser averiguada a existência de outros bens que denotem maior garantia para fins de efetividade da prestação jurisdicional. Lado outro, não se pode olvidar, como bem ressaltado pelo Juízo a quo, a dificuldade de liquidação de pedras preciosas, de modo que se revela lícita a recusa da exequente, nos termos do art. 848, do CPC, haja vista que a não observância da ordem legal e por tais bens não se mostrarem eficazes para saldar a dívida exequenda, até que se busque a existência de patrimônio das demais classes prioritárias para penhorabilidade. Impende registrar, ainda, que, a despeito da possibilidade de o juiz, em decisão fundamentada, alterar a ordem de penhora, ressalvada a penhora de dinheiro, que é sempre prioritária, as particularidades do caso concreto não admitem como razoável tal hipótese, pelas razões já expostas. Portanto, revela-se escorreita a decisão atacada que entendeu pela insubsistência da garantia indicada pela recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento, haja vista que a agravada já apresentou as contrarrazões ao recurso (ID 24495801). Brasília-DF, 30 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador